Tribunal: CARF
Processo: 10675.002414/2001-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/05/1999, 30/06/1999, 31/08/1999, 30/09/1999, 31/10/1999, 31/12/1999, 30/04/2000, 31/05/2000, 30/06/2000, 31/07/2000, 31/08/2000, 31/10/2000, 30/11/2000, 31/12/2000
COFINS. BASE DE CÁLCULO.CRÉb1TO PRESUMIDO DO IPI.
O crédito presumido do IPI de que trata a Lei n.0 9.363, de 1996, cujo valor mensal deverá ser apurado nos termos do art. 30 da Instrução Normativa SRF n 0 23 de 1997, integra a base de cálculo da Cofins conforme definida na Lei n.0 9.718, de 1998, do próprio mês em que se dá a apuração.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DCTF. COFINS. A contribuição devida, no ano-calendário de 1999 e 2000 é aquela indicada pela contribuinte na Declaração de Débitos e Créditos de Tributários Federais. Por conseguinte, caberá o lançamento de ofício sempre que a autoridade administrativa verificar que a contribuinte confessou na DCT F os créditos tributários da Cofins em valor inferior ao devido, e em consequência, recolheu a contribuição em valor inferior ao devido.
LIVROS COMERCIAIS.VALOR PROBANTE. Os registros contábeis fazem prova das operações realizadas, bem como dos resultados apurados nas atividades da empresa. Servirá de prova apenas em favor do Fisco, a escrituração desacompanhada de documentos fiscais que lhe confiram legitimidade.
TAXA SELIC. MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. Os juros de mora calculados com base na taxa SELIC e a multa de ofício no percentual de 75% estão, respectivamente, previstos nos artigos 5o, §3o, 61 e 44, caput e inciso l, da Lei n.0 9.430, de 1996. Súmulas CARF nos 4 e 108. Os aspectos relativos à constitucionalidade e legalidade de suas cobranças escapam ao âmbito do julgamento administrativo.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/05/1999, 30/06/1999, 31/08/1999, 30/09/1999, 31/10/1999, 31/12/1999, 30/04/2000, 31/05/2000, 30/06/2000, 31/07/2000, 31/08/2000, 31/10/2000, 30/11/2000, 31/12/2000
/AUTO DE INFRAÇÂO. NULIDADE. É válido o lançamento em que não forem verificados os pressupostos de nulidade relacionados no artigo 59 do Decreto no 70.237/72.
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. Caso o autuado revele conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante extensa e substanciosa impugnação, abrangendo não só as questões preliminares como também razões de mérito, não se revela cabível a alegação de cerceamento do direito de defesa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.002414/2001-83
ACÓRDÃO
3401-014.176 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
XINGULEDER COUROS LTDA MASSA FALIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/05/1999, 30/06/1999, 31/08/1999, 30/09/1999,
31/10/1999,
31/12/1999,
30/04/2000,
31/05/2000,
30/06/2000,
31/07/2000, 31/08/2000, 31/10/2000, 30/11/2000, 31/12/2000
COFINS. BASE DE CÁLCULO.CRÉb1TO PRESUMIDO DO IPI.
O crédito presumido do IPI de que trata a Lei n.0 9.363, de 1996, cujo valor
mensal deverá ser apurado nos termos do art. 30 da Instrução Normativa
SRF n 0 23 de 1997, integra a base de cálculo da Cofins conforme definida
na Lei n.0 9.718, de 1998, do próprio mês em que se dá a apuração.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DCTF. COFINS. A contribuição devida, no ano-
calendário de 1999 e 2000 é aquela indicada pela contribuinte na
Declaração de Débitos e Créditos de Tributários Federais. Por conseguinte,
caberá o lançamento de ofício sempre que a autoridade administrativa
verificar que a contribuinte confessou na DCT F os créditos tributários da
Cofins em valor inferior ao devido, e em consequência, recolheu a
contribuição em valor inferior ao devido.
LIVROS COMERCIAIS.VALOR PROBANTE. Os registros contábeis fazem
prova das operações realizadas, bem como dos resultados apurados nas
atividades da empresa. Servirá de prova apenas em favor do Fisco, a
escrituração desacompanhada de documentos fiscais que lhe confiram
legitimidade.
TAXA SELIC. MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. Os juros de mora
calculados com base na taxa SELIC e a multa de ofício no percentual de
75% estão, respectivamente, previstos nos artigos 5o, §3o, 61 e 44, caput e
inciso l, da Lei n.0 9.430, de 1996. Súmulas CARF nos 4 e 108. Os aspectos
relativos à constitucionalidade e legalidade de suas cobranças escapam ao
âmbito do julgamento administrativo.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.176 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.002414/2001-83
2

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/05/1999, 30/06/1999, 31/08/1999, 30/09/1999,
31/10/1999,
31/12/1999,
30/04/2000,
31/05/2000,
30/06/2000,
31/07/2000, 31/08/2000, 31/10/2000, 30/11/2000, 31/12/2000
AUTO DE INFRAÇÂO. NULIDADE. É válido o lançamento em que não forem
verificados os pressupostos de nulidade relacionados no artigo 59 do
Decreto no 70.237/72.
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. Caso o
autuado revele conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante
extensa e substanciosa impugnação, abrangendo não só as questões
preliminares como também razões de mérito, não se revela cabível a
alegação de cerceamento do direito de defesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Celso José Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Marco
Unaian Neves de Miranda.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.176 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.002414/2001-83
3

RELATÓRIO
Por bem descrever a controvérsia até aquele momento processual, adoto o
relatório da decisão de primeira instância:

Contra a empresa nos autos qualificada foi lavrado auto de infração exigindo-lhe a
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social — COFINS, relativamente a
meses dos anos-calendários de 1999 e 2000.
Consta do relatório elaborado pela autoridade de primeira instância o que a
seguir reproduzo:
Durante os procedimentos de verificação obrigatória, oriunda do Mandado de
Procedimento Fiscal n. 0 0610900 2001 00122 0 foram constatadas divergências
entre os valores da Cofins declarados e os valores apurados pelo Fisco, nos anos-
calendários de 1999 e 2000. Tais divergências, demonstradas nas planilhas de fls.
16/20, segundo a "Descrição dos Fatos", às fls. 12/13, se deveram, no ano-
calendário de 1999, à exclusão da base de cálculo da contribuição da receita
relativa ao crédito presumido do IPI, instituído pela Lei no 9.363, de 13/12/1996,
escriturada no Plano de Contas da contribuinte sob a rubrica 3.7.4.01.0003-
Recuperação PIS/Cofins sobre Insumos na Exportação. Já, para o ano-calendário
de 2000, extraíram-se as bases de cálculo da contribuição dos dados informados
na Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoas Jurídicas-DIPJ,
relativa ao citado ano-calendário.
Diante das diferenças apuradas pela fiscalização, foi lavrado o auto de infração
para constituição dos respectivos créditos tributários.
As fls. 239/254, com juntada de documentos às fls. 255/282, a interessada
impugna o lançamento, sustentando, em resumo:
Preliminarmente, a nulidade da autuação:
-No ano-calendário de 1999, O Fisco(...) teria se louvado em informação do
contribuinte, para lançar supostas diferenças nos meses de maio a dezembro de
1999, como sendo decorrente da contabilização de crédito presumido do IPI, no
período em que estava suspensa a aplicação da Lei n. 0 9.363/96”. (fl. 243)'Ledo
engano. O raciocínio firmado no relatório em comento revela-se completamente
equivocado, seja porque a empresa não se apropriou de nenhum crédito
presumido do IPI, a partir de março de 1999 até dezembro de 1999, seja porque
os ajustes líquidos (estornos e complementos) lançados na contabilidade, 2
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publicin.aspx no decorrer do ano,
sempre tiveram como base as exportações e operações de competência do
primeiro trimestre de 1999" (fl. 243).
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.176 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.002414/2001-83
4
Segundo a contribuinte, os ajustes, correspondentes aos estornos e
complementos, efetuados ao longo de 1999, se deveram à incorporação de
empresas e suas subsidiárias, consolidadas em matriz e filiais. O crédito
presumido, anteriormente apurado de forma descentralizada, por empresas
independentes e sistemas contábeis diferentes, necessitou de todo o ano-
calendário de 1999, para as devidas adaptações (fls. 244). Entretanto, tais ajustes
tiveram sempre como base as exportações e operações de competência do 1 0
trimestre de 1999. Tanto isso é verdade que apresentou, em 02/01/2001, DCTF
Retificadora do | 0 trimestre de 1999, para retificar valores de crédito presumido
(fl. 245);
- No ano-calendário de 2000 "...como referido no capítulo anterior, também teria
se louvado em informação do contribuinte para lançar supostas diferenças em
oito meses do ano de 246);
22 CC-MF Fl.
" Aqui também se repete a mesma confusão estabelecida para o ano-calendário
de 1999, sem clara identificação da origem destas diferenças, pelo que se pede a
consideração de todo o exposto anteriormente. Protesta-se, também, pela grave
insinuação do Fisco que alude, por vias transversais, de que teria a concordância
do contribuinte, quanto ainda se estava fazendo o saneamento e retificações, na
espera da verificação fiscal de praxe, para homologação dos créditos pleiteados.
Tremenda diferença existe em o que disse o contribuinte e o que insinua a
fiscalização, no seu acusatório. Em nenhum momento, o Impugnante concordou
ou "não discordou " de diferenças apuradas de PIS/Cofins.
Agiu de boa-fé ao afirmar que divergências nos anos-calendários de 1998 e 2000
seriam sanadas com a retificação das DCTFs".
"(...) como dito anteriormente, o procedimento normal e sempre praticado, cona
base na IN 021/97foi o fisco proceder a verificação fiscal, apontar eventual glosa
ou até conceder um crédito em valor maior que o pleiteado, abrindo o prazo legal
para o exercício do direito de defesa, sem aplicação, nestes casos, de penalidades.
(...)Assim entendeu o contribuinte que o Fisco estava em diligência, para
homologar ou glosar os créditos pleiteados, sem aplicação de penalidade e
assegurando o amplo direito de defesa, como vinha até então acontecendo. "(fls.
248);
"Não menos relevante, também, é o fato de que o Fisco não identifica claramente
as supostas diferenças, o que fere o direito de defesa. "(fl. 248) No que tange as
questões identificadas como preliminares, alega a contribuinte que a autuação foi
feita por presunção que não se confirmou e como tal ela é nula. A confirmação de
que os ajustes contábeis feitos nos meses apontados em junho a dezembro, por
exemplo, dizem respeito a competência de janeiro e fevereiro de 1999, importa
que se tenha como insofismável a improcedência dos lançamentos porque 3
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.176 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.002414/2001-83
5
gin.aspx decorrentes de cálculo equivocado e falta de um exame mais
aprofundado dos estornos e complementos e da DCTF retificadora.
Finalizando suas análises preliminares, a contribuinte discorre sobre a cobrança
de juros de mora em taxa superior a 1% ao mês, a capitalização de tais juros, tida
como ilegal e a exigência de multa de ofício de 75%, que considera confiscatória;
Traz a contribuinte, como questão de mérito:
"...causou estranheza a incursão indevida da autoridade autuante, em matéria de
Direito Constitucional, para tentar argumentar, "do ponto de vista jurídico", a
natureza jurídica do crédito presumido como sendo subvenção governamental e
um prémio ao exportador, para justificar tanto sua inclusão no conceito de
faturamento para fins de incidência do IPPJ, como também de faturamento e base
de cálculo da Cofins(...). A empresa, como faz constar em seu plano de contas,
prefere considerá-lo como uma recuperação, embora parcial, de contribuições em
cascata de etapas anteriores, na busca da preservação do princípio constitucional
da imunidade para exportação de produtos".(fl. 253)Acaba por concluir que se a
modificação trazida no conceito de faturamento, conforme nova definição da Lei
n. 0 9.718, de 1998, reiteradas vezes tem sido fulminada por juízes e tribunais
como inconstitucional, "o que dizer então de supostas "receitas" sequer
identificadas, ou presunções que não se confirmam? " 2Q CC-MF Fl.
Posteriormente, por meio do Acórdão de no 1.504, de 27 de junho de 2002, os
membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, consideraram
procedente em parte o lançamento, excluindo do crédito tributário apurado a
parcela decorrente de receita relativa ao Crédito presumido do IPI, nos meses de
junho e dezembro de 1999. A ementa dessa decisão possui a seguinte redação:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/05/1999, 30/06/1999, 31/08/1999,
30/09/1999, 31/10/1999, 31/12/1999, 30/04/2000, 31/05/2000,
30/06/2000, 31/07/2000, 31/08/2000, 31/10/2000, 30/11/2000,
31/12/2000
Ementa: COFINS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI.
O crédito presumido do IPI de que trata a Lei n. 0 9.363, de 1996,
cujo valor mensal deverá ser apurado nos termos do art. 3 0 da
Instrução Normativa SRF n. 0 23, de 1997, integra a base de cálculo
da Cofins conforme definida na Lei n. 0 9.718, de 1998, do próprio
mês em que se dá a apuração.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DCTF. COFINS.
A contribuição devida, no ano calendário de 1999 e 2000 é aquela
indicada pela contribuinte na Declaração de Débitos e Créditos de
Tributários Federais. Por conseguinte, caberá o lançamento de
ofício sempre que a autoridade administrativa verificar que a
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.176 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.002414/2001-83
6
contribuinte confessou na DCTF os créditos tributários da Cofins em
valor inferior ao devido, e em consequência, recolheu a
contribuição em valor inferior ao devido.
LIVROS COMERCIAIS. VALOR PROBANTE.
Os registros prova das operações realizadas, bem como dos
resultados apurados nas atividades da empresa. Servirá de prova
apenas em favor do Fisco, a escrituração desacompanhada de
documentos fiscais que lhe confiram legitimidade.
TAXA SELIC. MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Os juros de mora calculados com base na taxa SELIC e a multa de
ofício no percentual de 75% estão, respectivamente, previstos nos
artigos 5o, §3o, 61 e 44, caput inciso I, da Lei no 9.430, de 1996. Os
aspectos relativos à constitucionalidade e legalidade de suas
cobranças escapam ao âmbito do julgamento administrativo.
PROCESSO
ADMINSTRATIVO
FISCAL.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
É válido o lançamento em que não forem verificados os
pressupostos de nulidade relacionados no artigo 59 do Decreto n. 0
70.237/72.
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
Se o autuado revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, zona a uma, de forma meticulosa,
mediante extensa e substanciosa impugnação, abrangendo não só
as questões preliminares como também razões de mérito, descabe
a proposição de cerceamento do direito de defesa.
Lançamento Procedente em Parte ‘.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte apresenta
recurso, pelo qual aduz o que segue:
- que, no que se refere à apropriação do crédito presumido a
recorrente apresentou DCTF retificadora anexa ao processo, com os
seguintes valores, que são os efetivamente corretos: Janeiro -
R$480.785,26, Fevereiro - R$290.750,99 e Março/99 - R$53.541,06.
Consequentemente, na mesma linha de raciocínio, deveria o
Julgador ter excluído, também, as seguintes parcelas, além das
admitidas;
- no mês de janeiro/99 a receita de Crédito Presumido acima de
R$480.785,26 deduzida da parcela reconhecida de R$440.820,44
resulta um saldo de base de cálculo a favor do contribuinte de
R$39.964,82;
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.176 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.002414/2001-83
7
- no mês de março de 1999 0 valor correto é de R$53.541 ,06 e não
de R$298.295,50, como apontado pelo Fisco. Portanto, uma
diferença de base de cálculo a favor do recorrente no valor de
R$244.754,44;
- que (sic) "o Fisco considerou equivocadamente como receita de
variação cambial ativa, lançamentos indevidos efetuados no
decorrer de 1999 e, em especial, em dezembro/99, relativamente a
estornos de diferimento cambial do primeiro trimestre, lançados
como contrapartida no Ativo Diferido, nos termos da Lei no
9.816/99, no montante de R$4.565.800,83. Anexamos extrato do
Livro Razão que comprova tal procedimento.
- que, outro equívoco cometido pelo Fisco refere-se ao lançamento
da importância de R$359.127,17 relativa à provisão de Imposto de
Renda e Contribuição Social, relativamente a esta parcela do
diferimento cambial, prevista nos termos do artigo 20 da citada Lei
no 9.816/99, e que não podem ser consideradas como base de
cálculo do PIS/COFINS;
- que, relativamente ao ano de 1999, o próprio Fisco reconhece em
sua planilha que o contribuinte recolheu sobre uma base de cálculo
a maior, nos meses de janeiro a abril, junho e agosto. "Estas
diferenças apontadas pelo Fisco como recolhidas a maior, nos
meses citados correspondem a uma Base de Cálculo de R$
484.246,50 para janeiro de 1999 e de R$l.199.694,33 para os
demais meses citados. Estas diferenças pagas a maior se equivalem
e superam os valores encontrados a menor pelo Fisco nos períodos
de apuração seguintes, a comprovar nossa argumentação feita na
Inicial, de que o Fisco estava tentando cobrar duas vezes, ao basear
apenas na movimentação contábil total e não considerar eventuais
ajustes e estornos.
- que, consideradas todas as incorreções demonstradas acima, fica
evidente que o contribuinte nada deve relativamente ao ano de
1999;
que, relativamente ao ano de 2000, reitera o recorrente, ter
satisfeito o pagamento dos valores declarados na DIPJ, por meio de
Pedido de Compensação, portanto não é devida nenhuma outra
parcela. Para tanto, anexa cópias -do Pedidos de Compensação
relativamente aos períodos onde foi apontada diferença; e
- que, pelas razões acima, requer em preliminar, a nulidade do Auto
de Infração, por conter vícios insanáveis.
No mérito, requer o contribuinte, seja considerado insubsistente o lançamento,
eis que ficou devidamente provado que não havia diferença a recolher.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.176 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.002414/2001-83
8
Reitera, ao final, toda a fundamentação apresentada na peça contestadora inicial.
Consta dos autos Termo de Arrolamento de Bens e Direitos, para seguimento do
recurso ao Conselho de Contribuintes, conforme preceitua o artigo 33, §2o , da Lei
no 10.522, de 19/07/2002, e Instrução Normativa SRF no 26, de 06/03/2001.
E o relatório.

A turma, forte no entendimento da relatora abaixo transcrito, resolveu pela
conversão do julgamento em diligência, conforme resolução no 203-00.477:

Com a devida vênia, penso ser devido o sobrestamento do feito até o efetivo
conhecimento da solução definitiva a ser atribuída naqueles litígios, pela estreita
relação de causa e efeito.
Diante dos fatos, e sobretudo:
Pelo princípio da verdade material, o julgador tem o direito e dever de carrear
para o processo todos os dados, informações que contribuam para a solução da
lide. No caso dos autos, imprescindível se faz, para o alcance de seu fim
preestabelecido, a conclusão final de todos os demais processos administrativos,
que com este mantenham dependência, para somente após adentrar na análise
do presente feito. Esse atributo particular do processo administrativo decorre do
próprio fim visado com o controle administrativo da legalidade, onde possível será
o cancelamento do auto, se provado a existência de créditos suficientes,
identificados em outros processos administrativos.

Resolvendo:

Portanto, pelos fatos expostos, voto no sentido de converter o julgamento do
recurso em diligência à repartição de origem, a fim de que a mesma aguarde ao
julgamento final dos demais processos administrativos (retorno, em sendo o caso,
do julgamento proferido pelos Conselhos de Contribuintes) que com este tenham
dependência, para somente após subirem os autos a este Colegiado devidamente
instruído para o devido julgamento, juntamente com as cópias das decisões finais
naqueles processos.
Logo após a conclusão definitiva dos respectivos processos, que com este tenham
conexão, em havendo créditos, deverão ser elaborados os demonstrativos de
imputação, com observância as normas de regência, ajustados aos valores dos
créditos afinal decididos, dando-se

A diligência foi cumprida conforme os despachos de fls. 585-586.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.176 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.002414/2001-83
9
Houve intimação da recorrente em que se pediu dilação e prazo e nada mais.
O processo foi encaminhado ao CARF e foi sorteado a esta turma de julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

Conheço do recurso, por ser próprio, tempestivo e preencher os demais requisitos
legais.
I – Da preliminar de nulidade do Auto de Infração
A contribuinte alega que o lançamento é nulo, por ausência de fundamentação
fática e jurídica, bem como por ter se baseado em presunções não comprovadas.
Todavia, restou demonstrado que o Auto de Infração preenche os requisitos do art.
10 do Decreto no 70.235/72, contendo:
a) Qualificação do sujeito passivo;
b) Descrição dos fatos e fundamentos legais;
c) Indicação da penalidade e dos meios de defesa;
d) Assinatura e identificação da autoridade autuante.
Ademais, a impugnação apresentada demonstra conhecimento amplo dos
elementos do lançamento, com rebatimento item a item, o que afasta qualquer alegação de
cerceamento de defesa, conforme jurisprudência consolidada do CARF.
Por fim, o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 não contempla hipótese de nulidade
que se amolde ao caso concreto.
Rejeito, portanto, a preliminar.

II – Da base de cálculo da COFINS e do crédito presumido de IPI

Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.176 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.002414/2001-83
10
Nos termos da Lei no 9.718/98, a partir de fevereiro de 1999, a base de cálculo da
COFINS passou a abranger a totalidade das receitas auferidas, salvo hipóteses expressas de
exclusão ou isenção.
O Crédito Presumido do IPI, de que trata a Lei n° 9.363/96, tem natureza financeira,
de receita operacional, pois constitui subvenção governamental para custeio, e não tem natureza
de recuperação de custos, conforme orientação administrativa consolidada (por exemplo,
acórdãos nos 3402-009.973, 3402-011.228, 3202-000.453, 3202-000.452, 9303-001.783, 9303-
002.825). Desta forma, sujeita-se ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei n° 9.430/96, e art. 29,
inciso II, da mesma Lei, devendo ser adicionado, na categoria de "demais receitas", às bases de
cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro apuradas pelas pessoas
jurídicas submetidas à tributação com base no lucro presumido. Do mesmo modo, o crédito
presumido de IPI deve compor a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep.
Contudo, a própria Lei no 9.363/96 teve sua eficácia suspensa entre abril e
dezembro de 1999. Assim, a apropriação de créditos nesse período é juridicamente inviável. A DRJ
corretamente afastou as receitas registradas em junho e dezembro de 1999, por não se referirem
a fatos geradores válidos.
Não vislumbro, contudo, base fática suficiente para afastar os demais lançamentos,
cujas receitas constam de registros contábeis do contribuinte e não foram acompanhadas de
documentos fiscais comprobatórios capazes de infirmar a autuação.

III – Dos estornos e reclassificações contábeis

A contribuinte alega que os valores questionados resultam de ajustes contábeis
(estornos e reclassificações) relacionados a operações do primeiro trimestre de 1999, e não a
receitas novas. Contudo, não apresentou documentação fiscal que comprove inequivocamente a
origem e a vinculação dos lançamentos. A simples alegação contábil, desacompanhada de suporte
documental hábil, não é suficiente para afastar o lançamento, conforme reiterada jurisprudência
administrativa.

IV – Da alegação de pagamento via compensação

O processo foi convertido em diligência para apurar a existência de créditos
disponíveis para compensação. O relatório da DEVAT06/ECOA/2021 – 06a RF analisou sete
processos conexos e concluiu pela inexistência de crédito remanescente apto a ser aproveitado
neste feito.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.176 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.002414/2001-83
11
Não havendo crédito disponível, inexiste motivo para cancelamento adicional da
exigência.

V – Da aplicação da multa de ofício e dos juros de mora

A multa de ofício de 75% foi aplicada com fundamento no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/96. Já os juros de mora foram calculados com base na taxa SELIC, conforme art. 61, §3o, da
mesma lei. Ambas as exigências têm respaldo legal, sendo incabível sua desconstituição pela
esfera administrativa, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72 e da jurisprudência
consolidada no CARF.
Neste sentido, as Súmulas CARF:

Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018 Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Com relação às demais verbas incluídas na base de cálculo, o recorrente apenas
menciona, de forma genérica, que são indenizatórias e não poderiam fazer parte base do cálculo,
não se desincumbindo do ônus de provar as suas alegações.
A Fiscalização, após minuciosa análise dos elementos acostados aos autos, concluiu
pelo lançamento por arbitramento. O recorrente, no entanto, não apresentou qualquer prova
apta a comprovar suas alegações. Não se desincumbiu, portanto, do ônus probatório.
Todavia, não se desincumbiu o contribuinte de comprovar o alegado e não trouxe
aos autos documentos probatórios. Alegar, mas não provar é quase não alegar é "Allegatio et non
probatio quasi non allegatio". Essa expressão enfatiza que, em termos jurídicos, uma alegação
sem provas não tem valor legal, sendo considerada quase como se nada tivesse sido alegado.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.176 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.002414/2001-83
12
Por todo exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 716
DF CARF MF
Original